Tribunal: TJBA
Processo: 8000355-43.2021.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000355-43.2021.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ZEILDO SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
LEOBINO ALVES DE OLIVEIRA NETO, GLEYGUE GOMES PORTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 929 E 1061 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco
Ficsa
S/A (Banco C6 Consignado S.A.) contra sentença da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itanhém/BA, que julgou procedentes os pedidos formulados por
Zeildo
Soares da Silva, declarando a inexistência de contratação de empréstimo consignado, determinando a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente da aposentadoria do autor e condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A sentença também confirmou a tutela antecipada e condenou a instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regular contratação de empréstimo consignado entre o autor e a instituição financeira; (
ii
) determinar se estão presentes os pressupostos para a responsabilização civil do banco, com consequente dever de indenizar e restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial grafotécnico produzido nos autos conclui pela falsidade da assinatura aposta na cédula de crédito bancário, afastando a autoria do apelado e, por conseguinte, infirmando a existência do contrato.

4. A ausência de comprovação da contratação válida do empréstimo revela falha na prestação do serviço, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

5. O banco, ao não adotar medidas eficazes de verificação da identidade do contratante, assume os riscos de seu empreendimento, não podendo repassar ao consumidor os prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 1061) atribui à instituição financeira o ônus da prova quanto à veracidade da assinatura, o que não foi cumprido nos autos.

7. Caracterizada a cobrança indevida sobre benefício previdenciário, impõe-se a devolução em dobro dos valores descontados, conforme entendimento consolidado no Tema 929 do STJ.

8. O dano moral é presumido
(in
re

ipsa
)
diante da natureza alimentar dos valores descontados indevidamente, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00 arbitrado na origem, conforme precedentes do TJ/BA.

9. O valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem importar em enriquecimento ilícito.

10. Diante do não provimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, ainda que praticada por terceiro.

2. A falsidade da assinatura em contrato bancário, comprovada por laudo pericial, afasta a existência de relação contratual e impõe a responsabilização do fornecedor pelo risco do empreendimento.

3. A cobrança indevida sobre benefício previdenciário autoriza a devolução em dobro dos valores pagos, quando verificada má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme fixado no Tema 929 do STJ.

4. A existência de descontos indevidos em benefício previdenciário configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 929 (
EAREsp
676.608/RS), j. 10.03.2021; STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.639/MA), j. 23.06.2021; STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação Cível nº 8000171-14.2022.8.05.0136, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 08.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000355-43.2021.8.05.0123,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso e MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa.
GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora